Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-32.2023.8.11.0036
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000508-32.2023.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo, Plano de Classificação de Cargos, Data Base, Gratificações de Atividade, Irredutibilidade de Vencimentos, Subsídios, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALTER LOPES DE MORAES - CPF: 567.955.051-20 (RECORRENTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), ISABELA ROSA ALVES - CPF: 027.890.151-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TESOURO (RECORRIDO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1000508-32.2023.8.11.0036

RECORRENTE: WALTER LOPES DE MORAES

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE TESOURO

Data de Julgamento: 13 a 16/05/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDIDO DE ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática prolatada no id. 209577394, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Em suas razões recursais, o reclamante argumenta que em nenhum momento foi ventilada qualquer vantagem que não esteja determinada em lei.

Afirma que o recorrido deixou de aplicar a legislação municipal em favor dos servidores públicos, especificamente os reajustes expressos em leis específicas.

Assevera que os reajustes estão expressos nas leis no 629/2022, 661/2023 e na lei do plano de cargos e carreira no 413/2011.

Aponta que, conforme a lei municipal, a elevação de nível ocorre anualmente e de forma automática, sem necessidade de requerimento prévio do servidor, sendo comprovada apenas pelo recibo de pagamento, que deve refletir as verbas recebidas.

Demonstra que, nos últimos anos, não houve a elevação anual do nível salarial conforme o previsto na legislação.

Destaca, ainda, que, segundo o plano de carreira, os servidores têm direito a um reajuste anual de 2%, independente de outros reajustes salariais, e apresenta o cálculo do salário que deveria receber e em qual nível deveria estar enquadrado.

Pugna pela reforma da sentença para que o reclamado seja compelido a enquadrá-lo na classe e nível corretos, bem como seja realizado o pagamento das diferenças salariais devidas.

3.

Apesar de citado, o município não contestou a ação e, posteriormente, intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Pois bem. Conforme se vê, o reclamante pleiteia enquadramento na classe “B”, nível “23”, bem como o pagamento dos valores relativos à diferença a serem apurados em liquidação de sentença.

6.

O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que
ao autor incumbem os fatos constitutivos de seu direito
e ao réu a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Desse modo,
ônus é a responsabilidade que cada um possui de demonstrar que suas afirmações e pedidos são verdadeiros
.

7.

Contudo,
constata-se que os documentos existentes nos autos são capazes de demonstrar efetivamente o direito da recorrente.

8.

Desse modo, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, pois, conforme consignado, não restou demonstrada a existência da lei que prevê o enquadramento profissional dos servidores públicos do município de Tesouro e, a despeito de o reclamante mencionar a Lei municipal no 413/2011 e seu art. 7°, não se comprovou de forma cabal que lhe assiste o direito ao enquadramento pleiteado.

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

10.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024